Tribunal: TJES
Processo: 5001788-44.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001788-44.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001788-44.2023.8.08.0006

RECTE.: WILL S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECDO.: JAQUELINE ARAUJO DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Jaqueline Araújo de Paula em face de Will S/A Instituição de Pagamento, aduzindo a requerente que em 17/12/2022 recebeu diversas mensagens informando a troca de senha de seu cartão, criação de chave PIX aleatória e a transferência de um valor jamais realizado. Informa ter entrado em contato com a ora recorrente que reconheceu a irregularidade nas transações, porém acabou negativando seu nome. Busca, assim, sejam declaradas nulas as transações realizadas de forma fraudulenta, bem como indenização a título de danos morais. A ré ofertou defesa no ID 6293878, informando basicamente que a autora foi vítima de golpe (engenharia social), o que afasta o dever indenizatório. A demandada ofereceu RI no ID 6294264, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões no ID 6294270.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida HUB CARD S.A, e determino sua exclusão do polo passivo da presente demanda. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando a decisão liminar deferida no ID nº 24068154, e declaro nulo o débito lançado contra a parte autora. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Conforme se infere dos autos, ficou caracterizado que terceiros fraudadores, que se utilizam da engenharia social, obtiveram dados relativos ao cartão de crédito da autora, aumentando o seu limite e realizando a transação questionada. Por mais que esta tenha fornecido a terceiros dados relativos ao seu cartão de crédito, não seria possível, somente com estes, aumentar o seu limite de crédito junto a instituição financeira (conforme consta no ID 6293853 não fora fornecida a senha, mas apenas o número, nome completo da titular e o código de segurança), e, posteriormente, realizar transação com o plástico. Assim, a recorrente não demonstrou a segurança de seu sistema, eis que facilmente superado pelos falsários quando do aumento do limite de crédito (alterações cadastrais sem que o consumidor tenha informado qualquer tipo de senha), motivo pelo qual responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados. Na mesma conclusão adotada no comando sentencial, entendo que foi correta a decisão que declarou nulos os débitos lançados em desfavor da autora. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome da recorrida (ID 6293858), é certo que estamos diante da modalidade
in re ipsa
. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Em relação ao
quantum
, me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)